Tribunal: TJSP
Processo: 0040530-69.2012.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Título de crédito - Ação de cancelamento dos efeitos do protesto c/c declaratória de inexigibilidade de título executivo - Protesto de duplicata mercantil por indicação - Extinção da ação em face do Banco do Brasil por ilegitimidade passiva e mantida inexigibilidade do débito em face da faturizadora, mas desconstituída indenização por dano moral à falta de comprovação de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Título de crédito - Ação de cancelamento dos efeitos do protesto c/c declaratória de inexigibilidade de título executivo - Protesto de duplicata mercantil por indicação - Extinção da ação em face do Banco do Brasil por ilegitimidade passiva e mantida inexigibilidade do débito em face da faturizadora, mas desconstituída indenização por dano moral à falta de comprovação de dano concreto à honra objetiva da pessoa jurídica - Alegação de omissão, contradição, e obscuridade por ser o Banco do Brasil parte legítima, valor da verba honorária sucumbencial e cabimento de indenização por dano moral decorrente do protesto indevido - Questões conhecidas e julgadas - Intuito de revisão - Caráter infringente - Descumprimento do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 - Prequestionamento - Desnecessidade da menção expressa de artigos de lei, bastando conhecimento e julgamento de questões de direito articuladas na lide - Precedentes do C. STF e C. STJ - CPC 2015, art. 1.025 - Embargos declaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163457
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0040530-69.2012.8.26.0602/50000, da Comarca de Sorocaba, em que é embargante
PEDRO PERES SANCHES JUNIOR ME, são embargados BANCO DO BRASIL S/A e
LAKE SECURITIZADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 6 de março de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0040530-69.2012.8.26.0602/50000 -Voto no 13600 - FCSO/LMCP/LSN/DRG
2
Embargos de declaração 0040530-69.2012.8.26.0602/50000
Embargante (s): Pedro Peres Sanches Junior ME
Embargado (s): Banco do Brasil S/A e Lake Securitizadora S/A
Comarca: Sorocaba - 4a Vara Cível
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 13600
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Título de crédito - Ação de
cancelamento dos efeitos do protesto c/c declaratória de
inexigibilidade de título executivo - Protesto de duplicata
mercantil por indicação - Extinção da ação em face do Banco do
Brasil por ilegitimidade passiva e mantida inexigibilidade do
débito em face da faturizadora, mas desconstituída indenização
por dano moral à falta de comprovação de dano concreto à honra
objetiva da pessoa jurídica - Alegação de omissão, contradição, e
obscuridade por ser o Banco do Brasil parte legítima, valor da
verba honorária sucumbencial e cabimento de indenização por
dano moral decorrente do protesto indevido - Questões conhecidas
e julgadas - Intuito de revisão - Caráter infringente -
Descumprimento do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de
2015 - Prequestionamento - Desnecessidade da menção expressa
de artigos de lei, bastando conhecimento e julgamento de questões
de direito articuladas na lide - Precedentes do C. STF e C. STJ -
CPC 2015, art. 1.025 - Embargos declaratórios rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Pedro Peres
Sanches Junior ME em relação ao v. acórdão de fls. 399/409, que deu provimento ao apelo
do Banco do Brasil e parcial provimento ao recurso da Lake Securitizadora.
Alega-se neles omissão, contradição e obscuridade diante da ofensa
aos princípios constitucionais e julgados do STJ, pois a instituição financeira é parte
passiva legítima de forma solidária ou subsidiária, devendo ressarcir os danos causados ao
apelado, terceiro de boa fé, pois protestou duplicata simulada, não devendo ser retirada do
papel secundário que ocupa juridicamente somente pelo fato de ter agido em nome de
outrem; assevera que o título inexigível tem valor aproximado de R$ 980,00, de forma que
a verba honorária sucumbencial de R$ 1.500,00 é excessiva, devendo ser reduzida para R$
120,00; discorre, ainda, sobre o cabimento de indenização por dano moral diante do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0040530-69.2012.8.26.0602/50000 -Voto no 13600 - FCSO/LMCP/LSN/DRG
3
protesto indevido, por configurar dano “in re ipsa”, dispensando a comprovação a respeito,
deduzindo prequestionamento de matéria constitucional e infraconstitucional (fls.
412/416).
É o relatório.
Embargos de Declaração possuem natureza restrita às hipóteses
previstas no ordenamento jurídico (art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil).
Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
O acórdão bem considerou o entendimento adotado pelo REsp no
1.063.474/RS e que não restou evidente culpa do Banco no cumprimento do endosso-
mandato, fls. 402: “De tal modo, o ato do banco de enviar a protesto título recebido para
cobrança mediante endosso-mandato de empresa securitizadora, não extrapola os poderes
de mandatário, pois cumpre ordem recebida do mandante, salvante, como fixado no
julgado repetitivo, quando aja com culpa. No caso não se evidencia culpa do banco no
cumprimento do endosso-mandato. É que para cumprimento da ordem recebida do
mandante não estava o Banco do Brasil obrigado a exigir deste que o título estivesse
aceito, e nem apresentação de comprovante de entrega e recebimento de mercadorias em
atenção à Lei número 5.474/68, artigo 13, § 4o, e Provimento CG 30, de 19/12/1997,
bastando declaração na apresentação do título a cartório de que o sacador possuía tais
provas, ato que igualmente pratica em nome e por conta do mesmo mandante.”.
E desconstituindo a condenação do Banco, correta a inversão do
ônus sucumbencial, cujo valor arbitrado para verba honorária é condizente a não causar
aviltamento da profissão da advocacia e ao previsto pelo art. 85, §§8o e 11 do NCPC.
Com relação à indenização por dano moral, bem fundamentado
ausente comprovação de violação à honra objetiva da pessoa jurídica, o que era imperioso
já que dano “in re ipsa” é próprio de pessoas físicas por lhe atingir o íntimo, conforme fls.
405: “possível é reparação para pessoa jurídica, nos termos da Súmula 227 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça: “A pessoa jurídica pode sofrer dano moral”, desde que
haja reflexo concreto à sua honra objetiva, já que dano in re ipsa é próprio de pessoas
físicas por lhe atingir o íntimo. Em decorrência é do ônus probatório de pessoa jurídica
comprovação de prejuízo concreto à sua honra objetiva.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0040530-69.2012.8.26.0602/50000 -Voto no 13600 - FCSO/LMCP/LSN/DRG
4
A pretensão do embargante trata-se de nítido inconformismo diante
do decidido, pronunciado de forma clara e objetiva.
O que se pretende é o efeito modificativo do julgado, para nova
análise de questões já decididas, a tornar claro o caráter infringente dos embargos.
Discordando do raciocínio desenvolvido no v. aresto embargado,
deverá o embargante se valer de espécies recursais adequadas à rediscussão da lide, o que
não é possível na estreita via dos embargos de declaração.
O prequestionamento explícito de artigos de lei para interposição
de outros recursos não tem cabimento quando o assunto encontra-se previamente decidido.
E é este o entendimento consolidado pelo C. STJ:
“O acolhimento dos embargos de declaração opostos com propósito de
prequestionamento condiciona-se ao fato de existir na decisão
embargada algum dos vícios indicados no art. 535 do CPC. Fora dessas
hipóteses, não está o órgão julgador obrigado a mencionar
expressamente dispositivos legais e constitucionais para futura
interposição dos recursos derradeiros. Violação do art. 535 do CPC
afastada.” (REsp 859084/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
SEGUNDA TURMA, julgado em 15/02/2007, DJ 01/03/2007, p. 252)
“Inexistente qualquer das hipóteses do art. 535 CPC, não merecem
acolhida os embargos declaração opostos a fim de prequestionar
dispositivo constitucional STJ.” (Edcl no AgRg no REsp 538241/RS, 2a
Turma - Rel. Min. ELIANA CALMON, J. 16.5.06, DJE 14.6.06).
Ademais, no v. acórdão a temática do prequestionamento foi
considerada, e pronunciamento explícito é desnecessário no entendimento exarado pelo C.
STF e STJ de que “é certo que tem entendido este Tribunal que não é necessário, para fins
de prequestionamento, a menção expressa do dispositivo constitucional na decisão
recorrida, desde que o tema a ele relativo seja objeto de consideração” (STF Segunda
Turma, AI no 396.899, AgR-RS, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 10.06.2003, DJ 01.08.2003).
E que “o prequestionamento consiste na apreciação e na solução,
pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por
violada inexistindo a exigência de sua expressa referência no acórdão impugnado (STJ
Corte Especial; Emb. de Divergência em Rec. Esp. no 162.608-SP; Rel. Min. Sálvio de
Figueiredo Teixeira; j. 16.06.1999; vu)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0040530-69.2012.8.26.0602/50000 -Voto no 13600 - FCSO/LMCP/LSN/DRG
5
De resto o disposto no CPC/2015:
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade”.
Pelo exposto, rejeito os declaratórios.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)